Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701523-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos 0744539-24.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se negou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado forneça à agravante consulta em Proctologia geral. A agravante alegou que tem 66 anos de idade, e sofre com dores há mais de um ano, tendo-lhe sido indicada consulta médica na área de proctologia. Requereu o deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a realização da consulta em até 10 dias. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). É certo que o direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. Não obstante, no presente caso não vejo comprovado o perigo de dano, que se configuraria pela presença de situação de urgência na consulta médica requerida pela agravante. O laudo médico acostado aos autos (i.d. 38814497) não indica uma alta gravidade do quadro de saúde da agravante, caso não tenha o atendimento imediato. Ademais, as marcações de consulta devem seguir uma ordem cronológica, respeitando-se a classificação de risco dos pacientes. Assim, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no caso em questão, ante a ausência de risco grave à saúde da agravante, sob pena de se lesar pacientes com quadro clínico mais graves e que serão prejudicados caso não seja observada uma eventual lista de espera, na qual há classificação de prioridades e urgências. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação de tutela. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Intime-se o Ministério Público. Comunique-se ao juízo da causa, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 15:23:22. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator